Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715794-22.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA SOUSA MESQUITA APELADO: DEBORA MELO DE MEDEIROS, WINICIUS WELBER LEITE SILVA, PISA NA FULO CALCADOS E CHINELOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Silvia Maria de Sousa Mesquita contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Silvia Maria de Sousa Mesquita propôs ação declaratória de reconhecimento de sociedade empresarial de fato com pedido de apuração haveres contra Débora Melo de Medeiros, Winicius Welber Leite da Silva e Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Argumentou que Débora Melo de Medeiros lhe ofereceu cinquenta por cento (50%) da sociedade Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. em 30.6.2020 ao argumento de que sua antiga sócia estaria prestes a sair da empresa. Narrou que aceitou a oferta e acordaram que pagaria R$ 8.000,00 (oito mil reais) de forma parcelada e com o faturamento futuro. Informou que a sociedade consolidou-se em 20.7.2020 e que Winicius Welber Leite da Silva, convivente de Débora Melo de Medeiros, realizaria a alteração do quadro societário assim que entrasse o primeiro faturamento. Acrescentou que pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) para Débora Melo de Medeiros e o restante do valor pagou diretamente para fornecedores. Argumentou que foi responsável pela expansão da empresa e que decidiram lhe transferir as cotas pertencentes Winicius Welber Leite da Silva em 13.6.2022. Informou que este, entretanto, recursou a mudança societária e afirmou que assumiria a gestão da empresa. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja realizado o bloqueio de todas as contas vinculadas à empresa Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Pediu o reconhecimento da sociedade de fato para fins de dissolução da sociedade cumulada com apuração de haveres e meação do valor da marca (id 58932175). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (id 58932720). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, de impossibilidade jurídica do pedido, de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Fixou como ponto controvertido a existência de sociedade de fato entre as partes (id 58932824). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (id 58932840). O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, esclareceu que Silvia Maria de Sousa Mesquita pretende o reconhecimento da condição de sócia da sociedade personificada Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Fixou que as sociedades personalizadas adquirem personalidade jurídica própria no momento da inscrição dos seus atos constitutivos na Junta Comercial. Esclareceu que esta formalidade é requisito da própria existência da sociedade e que consideram-se sócios apenas aquelas pessoas que constam expressamente do contrato social registrado frente à Junta Comercial. Fundamentou que não reconhece a figura do sócio de fato para as sociedades personificadas. Destacou que Sílvia Maria de Sousa Mesquita poderia exigir o cumprimento forçado da obrigação inadimplida ou o ressarcimento pelo inadimplemento da obrigação, mas não pode postular o reconhecimento de situação jurídica irregular. Concluiu que é impossível declarar a existência de uma sociedade em comum de forma autônoma e paralela à existência da sociedade personificada Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (id 58932926). Sílvia Maria de Sousa Mesquita interpôs recurso de apelação. Afirma que é sócia de fato da empresa Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Sustenta que exerceu atividade empresarial, ainda que de forma oculta. Defende a necessidade de retificação do quadro societário em razão da situação de simulação subjetiva relativa. Alega que o reconhecimento de uma sociedade de fato tem por finalidade dar validade jurídica a uma sociedade não registrada. Argumenta que Débora Melo de Medeiros e Winicius Welber Leite da Silva negaram-se a promover a alteração societária ao constatarem o crescimento da empresa. Defende que não há impedimento para o reconhecimento de uma sociedade fato em paralelo a uma sociedade personificada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio de todas as contas vinculadas à empresa Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. Afirma que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração da existência da sociedade de fato. Ressalta que o risco da demora caracteriza-se pela possibilidade de Débora Melo de Medeiros e Winicius Welber Leite da Silva ocultarem patrimônio ou desviarem recursos da empresa. No mérito, pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam acolhidos (id 58932928). Ausente preparo, pois Sílvia Maria de Sousa Mesquita é beneficiária da gratuidade da justiça (id 58932917). Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. e Winicius Welber Leite da Silva apresentaram contrarrazões. Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Argumentam que Sílvia Maria de Sousa Mesquita não possuía qualquer atuação típica de sócio administrador (id 58932931). Débora Melo de Medeiros apresentou contrarrazões. Suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Acrescenta que buscou realizar parceria com Sílvia Maria de Sousa Mesquita apenas para promoção de vendas (id 58932932). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. A antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente. Sílvia Maria de Sousa Mesquita pede reconhecimento de sociedade de fato. Argumenta que atuou como sócia da empresa Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. desde 20.7.2020. A leitura dos autos deixa claro que a pretensão de Sílvia Maria de Sousa Mesquita refere-se ao reconhecimento como sócia de fato da sociedade personificada Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. A sociedade limitada passa a existir a partir do registro do contrato social na Junta Comercial.[2] São sócios somente as pessoas que figuram no contrato social registrado. As alterações da composição societária também devem ser averbadas na Junta Comercial.[3] O registro do contrato social e das alterações posteriores têm caráter constitutivo nas sociedades limitadas e não meramente declaratórios. Concluo que são sócios das sociedades personificadas apenas aquelas pessoas que constam do contrato social registrado na Junta Comercial. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Código Civil. Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150). [3] Código Civil. Art. 999. (...). Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.